Tribunal: TJMT
Processo: 0008202-79.2016.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008202-79.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI - CNPJ: 03.148.490/0001-66 (APELANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), PEDRO DE CARVALHO BERNARDES NETO - CPF: 698.438.481-87 (APELADO), ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - CPF: 850.607.981-00 (ADVOGADO), ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI - CPF: 051.318.781-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – FALTA DE ASSINATURA DE 02 TESTEMUNHAS – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DAS PARTES NA CONTRATAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – TÍTULO QUE SE MOSTRA APTO A EMBASAR A EXECUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conquanto o art. 784, III, do CPC estabeleça ser título executivo extrajudicial, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, a orientação do c. STJ é no sentido de que, excepcionalmente, pode ser mitigada a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento.

A ausência da assinatura de testemunhas não tem o condão de afastar a exequibilidade do título, porque subsiste a assinatura do devedor que, em momento algum, negou a existência do contrato e os termos do negócio jurídico celebrado, tampouco alegou vício de consentimento na sua formalização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GUARAPARI EIRELI, visando modificar a sentença, de Id. n.o 31784963, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Execução no 8202-79.2016.811.0015, interposta em face de PEDRO DE CARVALHO BERNARDES NETO, reconheceu a nulidade da execução, por ausência de título executivo hábil e extinguiu o feito, nos termos do art. 485, VI do CPC, Ao final, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, de Id. n.o 31784965, a recorrente assevera que os argumentos suscitados pelo executado/apelado concernente a ineficácia do título em razão da ausência de assinatura de duas testemunhas válidas, são totalmente infundados e improcedentes.

Aduz que o instrumento particular de confissão de dívida que instrui a ação de execução possui a assinatura do devedor e de duas pessoas como testemunhas, sendo uma delas do credor, que assinou na condição de pessoa física.

Requer, assim, o provimento do recurso para determinar o regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.o 31784968.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, insurge-se a recorrente em face da sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo apelado, por não considerar válidas as assinaturas apostas no instrumento particular de confissão de dívida, na qualidade de testemunhas, reconhecendo a ineficácia do título acostado à ação de execução e, por conseguinte, a extinguiu nos termos do art. 485, VI do CPC.

Pois bem.

Sobre o tema, conquanto o art. 784, III, do CPC estabeleça ser título executivo extrajudicial, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, há precedentes do c. STJ e deste Tribunal no sentido de que, excepcionalmente,
“a ausência de assinatura da testemunha pode ser mitigada quando a certeza da existência do ajuste puder ser obtida por outro meio, inclusive que a assinatura do avalista pode suprir essa ausência”
(REsp no 1.646.142 MT, Relator Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Decisão Monocrática publicada em 28/08/2018).

Assim, a assinatura de testemunhas em documentos particulares, exceto nas situações em que seja imprescindível, tornou-se meramente figurativa, mesmo porque, na maior parte das vezes, tais testemunhas sequer estão presentes ao ato.

No caso dos autos, restou incontroverso que o apelado assinou o instrumento particular de confissão de dívida. Além disso, em nenhum momento o devedor aduziu a existência de qualquer vício de consentimento no instrumento particular, ou que o seu teor não é aquele que o levou a assiná-lo, tampouco alegou ter contratado por força de fraude, erro, dolo ou simulação, de modo que a forma não deve ser privilegiada em detrimento do conteúdo, prevalecendo o que foi pactuado livremente pelas partes.

Portanto, nada tem o executado/apelado a se opor ao documento, senão o fato de ter sido assinado por testemunhas que considera inválida. Nos embargos de no 14898-34.2016.8.11.0015 o devedor argumenta que as assinaturas apostas no documento são do próprio credor e de um de seus funcionários, o que invalida a eficácia do título, deixando de ser preenchido o disposto no art. 784 do CPC.

Assim, do contexto fático apresentado, infere-se que mesmo se ausente a assinatura de testemunhas, tal fato não teria o condão de afastar a exequibilidade do instrumento particular de dívida, devendo prevalecer o princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações jurídicas.

É cediço que as relações negociais devem se pautar no princípio da boa-fé objetiva, cuja observância é exigida não apenas na realização, execução e conclusão do contrato (artigo 422 do CC), mas também na sua interpretação, como instrumento auxiliar a guiar o julgador na aplicação da norma aos negócios jurídicos (artigo 113 do CC).

Assim dispõe os referidos artigos:

“
Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.”.

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. ”

Sobre o tema, convém consignar os ensinamentos de Ruy Rosado Aguiar Junior:

“
O princípio da boa-fé significa que todos devem guardar fidelidade à palavra dada e não frustrar ou abusar da confiança que constitui a base imprescindível das relações humanas, sendo, pois, mister que se proceda tal como se espera que o faça qualquer pessoa que participe honesta e corretamente do tráfego jurídico.”
(
in
Extinção dos contratos por incumprimento do devedor. 2a edição – 2003. p. 238).

Portanto, deve ser reformada o
decisum
, determinando-se o prosseguimento da demanda executória, ante a existência de título apto a deflagrar o processo.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. 1.- Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo, ou no próprio contexto dos autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - in casu, contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada. Precedente.2.- Agravo Regimental improvido”.
(AgRg nos EDcl no REsp 1183496/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 05/09/2013).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - ALEGADA FALTA DE ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS - POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DAS PARTES NA CONTRATAÇÃO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - RESPEITO AOS BONS COSTUMES - RECURSO DESPROVIDO. Apesar do artigo 585, II do CPC prescrever a exigência da assinatura do credor, do devedor e de duas testemunhas para que o contrato particular seja considerado título executivo extrajudicial, ausente flagrante vício de consentimento das partes na contratação, porquanto na espécie, deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações jurídicas. É irrelevante a ausência de assinatura das testemunhas para efeitos do artigo 585, inciso II, do CPC, se o instrumento contratual assinado pelas partes contratantes revela de forma clara o acordo de vontades, e explica o surgimento da obrigação, mormente se garantido por quatro fiadores.”
(TJMT. RAI 0112552-37.2014.8.11.0000, REL. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 03/02/2015).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o prosseguimento da demanda executória.

Em razão dos contornos deste julgado, inverto o ônus sucumbencial, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida ao embargante/apelado.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020